Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA IMPETRANTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência ID 39627759. À d. Secretaria para retirada de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora